Tribunal: TJMT
Processo: 1007523-05.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007523-05.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ROBERTO VINICIUS ALMEIDA GUSMAN - CPF: 410.877.698-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS DE ARAUJO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO; PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - APREENSÃO DE COCAÍNA, MACONHA E DINHEIRO EM NOTAS DE PEQUENO VALOR - DROGAS PREVIAMENTE FRACIONADAS PARA VENDA - VISUALIZAÇÃO DE ATOS DE COMÉRCIO - DEPOIMENTO POLICIAIS - PROVAS SUFICIENTES -
TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - JULGADO DO TJMT - TR
ÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO PARA AFASTAR A MINORANTE - ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ - PRECEDENTE QUALIFICADO - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAR HABITUALIDADE E/OU ENVOLVIMENTO PERMANENTE E ESTÁVEL EM ORGANIZAÇÃO/ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -
INEXPRESSIVA QUANTIDADE DROGAS APREENDIDAS

-
TRÁFICO PRIVILEGIADO
-
FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - PREMISSAS DO STJ E TJMT - REGIME ABERTO - SUBSTITUIÇÃO - JULGADOS DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS, ESTABELECER O REGIME ABERTO E SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

O
envolvimento do apelante no tráfico de drogas está demonstrado pelas apreensões de cocaína, maconha e dinheiro trocado sem origem lícita comprovada, somadas aos depoimentos dos policiais militares, em ambas as fases da persecução,
os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos
[Tema 1139]
, firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado
(REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR)
, cujo entendimento deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

A quantidade da droga apreendida [
8,87g
de cocaína e
2,40g
de maconha] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC nº 446288/SP; HC 458125/MT; HC nº 451607/ES), que mensura em quilogramas.

A ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e a pequena quantidade de droga apreendida ensejam o estabelecimento do regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos,
ex vi
do art. 66, V, ‘a’ da LEP, a critério do Juízo da Execução Penal (TJMT, 0003161-23.2012.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº

1007523-05.2021.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

ROBERTO VINICIUS ALMEIDA GUSMAN

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROBERTO VINICIUS ALMEIDA GUSMAN

contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal

(PJE 1º grau N.U 1007523-05.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (fls. 266/279).

O apelante sustenta que: 1) não há provas suficientes para condenação por tráfico de drogas; 2) preenche os requisitos do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, aplicada a minorante do tráfico privilegiado (fls. 303/311).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 137186729-fls. 315/326).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. COMERCIALIZAÇÃO DE COCAÍNA E CANNABIS SATIVA, APREENDIDAS NA MEIA DO ACUSADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA: DESCABIMENTO. VERSÃO DEFENSIVA CONTURBADA E DISSOCIADA DAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS PELAS PROVAS MATERIAIS, LAUDO PERICIAL, E PELO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE: PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ANTECEDENTES CRIMINAIS E QUANTIDADE DA DROGA NÃO FORAM CONSIDERADOS PARA FINS DE EXASPERAÇÃO DA PENA. COMPROVAÇÃO DE QUE O ACUSADO É INCLINADO A PRÁTICA DE CRIMES E QUE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA DO “COMANDO VERMELHO”. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE: REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - fls. 333/344).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21 de abril de 2021, por volta das 01h00, na Rua Acássio Cuiabano, Bairro Centro América em Cuiabá/MT, o denunciado ROBERTO VINICIUS ALMEIDA GUSMAN, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 22 (vinte e duas) porções de cocaína, com massa total de 8,87 g (oito gramas e oitenta e sete centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 2,40 g (duas gramas e quarenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.74851-01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Roberto Vinicius Almeida Gusman como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 137186655-fls. 105/108).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão Id. 56149562 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 3.14.2021.74851-01 (Id. 56149577) [...]

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória [...]

O réu ROBERTO VINICIUS ALMEIDA GUSMAN, quando interrogado em juízo declarou [...]

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar JAMERSON ANTUNES DO ESPÍRITO SANTO, quando depôs em juízo declarou [...]

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar LUIZ DE ARAÚJO JUNIOR, quando depôs em juízo [...]

Denota-se que o réu ROBERTO em seu interrogatório prestado em juízo, negou a propriedade do entorpecente apreendido, bem como seu envolvimento com a mercancia ilícita.

Justificou que no dia dos fatos estava no local adquirindo entorpecente para o seu consumo quando foi abordado pela polícia. Alegou que o traficante que realizava a venda da droga foragiu para dentro do mato e que apenas ele e mais o outro rapaz que estava em sua companhia foram abordados. Por fim, alegou que não foi encontrado entorpecente em seu poder, destacando que a droga foi encontrada próximo de onde estava e os policiais lhe imputaram a propriedade.

Em contrapartida, os policiais JAMERSON e LUIZ que participaram da ocorrência, em depoimentos prestados em fase investigativa, descreveram detalhadamente os fatos, relatando que no dia dos fatos receberam denúncias de usuários de que em uma região de mata situada no bairro Centro América, fundos com o Ibama, um indivíduo estaria realizando o tráfico de drogas, razão pela qual, diligenciaram até o local informado e já dentro da mata, visualizaram o réu ROBERTO em atitude suspeita, entregando algo sempre que alguém se aproximava dele.

Ressaltaram os militares, que no momento que se aproximaram do réu ROBERTO escutaram ele perguntando para os indivíduos que chegavam até ele sobre a quantidade de droga que desejavam e até mesmo usava das seguintes expressões: ‘aqui é o trem’.

Diante disso, relataram os policiais que fizeram um cerco na região da mata e procederam a abordagem do acusado, que tentou foragir, mas logo foi contido. Anotaram que na revista pessoal foi encontrado dentro da meia que o acusado usava, cerca de vinte e duas porções de cocaína e uma porção de maconha, além de oitenta e oito reais em cédulas trocadas no bolso de sua bermuda.

Destacaram os agentes, que durante a entrevista realizada no momento da ocorrência policial, o réu ROBERTO relatou que o proprietário da droga era o indivíduo de nome Eduardo Nunes de Jesus, vulgo “Bibier”, integrante da facção Comando Vermelho e que ele ia ao local no período matutino para recolher os valores arrecadados com a venda dos entorpecentes: [...]

Em juízo, os policiais JAMERSON e LUIZ foram uníssonos em afirmar que no dia dos fatos, depois de receberem informações acerca do tráfico de drogas nessa região de mata, foram até o local e procederam a abordagem do ROBERTO, sendo com ele encontrado as porções de entorpecentes escondidas dentro da meia que usava.

O policial JAMERSON recordou, inclusive, que no dia dos fatos adentraram na região de mata e ficaram observando as negociações de droga realizada pelo acusado ROBERTO, situação que até mesmo escutaram os diálogos dele com os compradores perguntando a respeito da quantidade de droga que precisavam.

Referidos policiais destacaram que essa mata é uma região já bem conhecia pela prática do tráfico de entorpecentes e que, inclusive, no momento da ocorrência policial, o acusado ROBERTO chegou de delatar o indivíduo Eduardo, vulgo ‘bibier’, como o gerente das ‘bocas de fumo’ do bairro, pessoa essa, que segundo o policial Jamerson já é bem conhecida no meio policial pela prática do tráfico de drogas.

Corroborando, investigadores de polícia civil realizaram diligencias posteriores aos fatos e segundo os levantamentos realizados por ele, foi constatado que o réu ROBERTO possivelmente pratica a mercancia de entorpecente na modalidade “formiguinha” (Id. 56995402). [...]

Logo, se a droga apreendida não lhe pertencia, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser. [...]

Diante disso e não havendo informações de que os policiais militares que

participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Registro que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu. [...]

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o denunciado trazia consigo drogas com intuito de realizar a comercialização. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado ROBERTO VINICIUS ALMEIDA GUSMAN [...] nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

Primeira fase: [...] Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase: Nesta fase, inexiste atenuante ou agravante a ser considerada. Por isso, MANTENHO a pena nesta fase intermediária, tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase: Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, não reúne bons antecedentes e, além disso, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, já que ostenta ação penal em curso por crime de elevada gravidade, qual seja, homicídio (Id. 82224384) e foi apontado como integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. [...]

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor ROBERTO VINICIUS ALMEIDA GUSMAN, [...] no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 (quinhentos) dias que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos [...]

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b”, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - fls. 266/279).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.85918 (fls. 18) e Laudo Pericial nº 3.14.2021.74851-01 (fls. 20/25), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Jamerson Antunes do Espirito Santo, policial militar (fls. 13/14) e Luis de Araújo Junior, policial militar (fls. 16/17). O apelante ROBERTO VINICIUS ALMEIDA GUSMAN permaneceu em silêncio (fls. 27/29).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Jamerson Antunes do Espirito Santo e Luis de Araújo Junior, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídia - ID 137186696).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [
Jamerson Antunes do Espirito Santo e Luis de Araújo Junior
] descreveram, coerentemente, as apreensões de
22 (vinte e duas) porções de cocaína, pesando 8,87g (oito gramas e oitenta e sete centigramas), uma porção de maconha, com peso de 2,40g (duas gramas e quarenta centigramas), escondidas nas meias do apelante, bem como o valor de R$88,00 (oitenta e oito reais) em notas de pequeno valor,
sem origem lícita comprovada, após informação anônima de traficância na “
região de mata no Bairro Centro América
”, em Cuiabá.

As narrativas dos agentes policiais são convergentes no sentido de que visualizaram o apelante entregando porções de drogas para as pessoas que dele se aproximavam, diversas vezes.

Esses atos do apelante, presenciados pelos policiais militares, evidenciam a comercialização difusa, visto que o apelante possuía, além de dinheiro trocado, diversas porções de substâncias entorpecentes [cocaína e maconha] em porções individuais previamente preparadas para venda.

Note-se que o apelante,
“na audiência de custódia, admitiu que comercializava drogas, trabalho pelo qual percebia cerca de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia, e que os entorpecentes pertenceriam a Eduardo Nunes de Jesus, alcunha “Bibier”, traficante conhecido e integrante do Comando Vermelho”
, como bem destacado pela i. procurador de Justiça (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - fls. 333/344 e fls. 245/246).

Noutro giro, a escusa apresentada pelo apelante [
seria apenas usuário] não se mostra verossímil, notadamente porque foi surpreendido em pleno ato de comércio ilícito de droga.

De toda sorte, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, afigura-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Nesse quadro,

o envolvimento do apelante no tráfico de drogas está demonstrado pelas apreensões de cocaína, maconha e dinheiro trocado sem origem lícita comprovada, somadas aos depoimentos dos policiais militares, em ambas as fases da persecução,
os quais

afiguram-se
“
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

Sendo assim, os pleitos absolutório/desclassificatório apresentam-se improcedentes.

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º),
o juiz da causa não aplicou a minorante ao considerar que o apelante
“não reúne bons antecedentes”
;
“ostenta ação penal em curso por homicídio”
e
“foi apontado como integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho”
(fls. 266/279).

De fato, o apelante registra uma ação penal em andamento por tentativa de homicídio, em 23.4.2017 (PJe NU 00111299-97.2017.8.11.0042/Comarca de Cuiabá).

Todavia, o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - Julgados em 10.8.2022).

A atual jurisprudência consolidada pelo c. STJ, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

No caso, o apelante é primário, não registra maus antecedentes (Sistema
Primus
e SIAP-http://siap.tjmt.jus.br) e não há, nos autos, investigações prévias que demonstrem o envolvimento do apelante com organização criminosa.

Além disso, a quantidade da droga apreendida (
8,87g
de cocaína e
2,40g
de maconha) não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

Sob essa ótica [pequenas quantidades de droga], o c. STJ autorizou incidência da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços):

“Assim, sendo primário o acusado e tendo sido pequena a quantidade de entorpecentes apreendidos, [...], necessário o reconhecimento da incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas que, em razão da quantidade e qualidade da droga apreendida (30 porções de cocaína pesando 19,9g [...], deve ser aplicada em 2/3 [...]”
(REsp nº 1.838.235/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 18.11.2019)

Por conseguinte, torna-se a pena definitiva do apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Enfim, a primariedade, ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e quantidade de droga apreendida [
8,87g
de cocaína e
2,40g
de maconha] ensejam o estabelecimento do regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, ex vi do art. 66, V, ‘a’ da LEP, a critério do Juízo da Execução Penal (TJMT, AP N.U 0003161-23.2012.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 26.7.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a
s penas do apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta seis) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época do fato, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023